Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-16.2017.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. HABILITAÇÃO À ADOÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PARECER TÉCNICO. SUBJETIVISMO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em procedimento de inscrição para adoção, a qual determinou a exclusão da requerente do cadastro de habilitados para adoção no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar a possibilidade de exclusão da requerente do cadastro de pessoas habilitadas para adotar com base no estudo técnico realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; devendo ser educada no seio de sua família, ou excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. 3.1. O artigo 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei no 8.069/1990) dispõe que “não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado”.
4. O processo de habilitação para adoção deve ser regido pelo princípio da proteção integral, o qual reconhece crianças e adolescente como sujeitos de direito e pessoas em desenvolvimento, as quais demandam a proteção do Estado e da sociedade. 4.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a obrigatoriedade do estudo psicossocial, de acordo com os requisitos do artigo 50. 4.2. Importa, ainda, salientar o teor do artigo 197-C, o qual prevê a interferência obrigatória de equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, a qual deverá elaborar estudo psicossocial, contendo subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável.
5. No caso em apreço, o estudo realizado concluiu não ser recomendado, do ponto de vista psicossocial, que a autora permaneça habilitada para o acolhimento de uma criança em adoção. 5.1. No entanto, a análise técnica está eivada de conclusões subjetivas, as quais não esclarecem os parâmetros que indicaram o indeferimento do requerimento de inscrição no cadastro de pessoas habilitadas para adoção. 5.2. A requerente mantém acompanhamento psicológico regular e busca complementar sua preparação para adoção, de modo que não prospera a afirmativa do parecer técnico de que não teriam sido constatados avanços significativos na busca de fortalecer vínculos familiares e ampliação da rede de apoio. Aliás, o estudo não se aprofundou na análise dos vínculos familiares existentes e seu possível risco para a criança adotada.
6. As ilações, portanto, mostram-se subjetivas, não se prestando ao fim almejado, qual seja, analisar a real capacidade da requerente de adotar uma criança. Isso porque o estudo deixa de esclarecer quais os potenciais riscos presentes no caso da candidata a adoção. 6.1. Em consonância com o supracitado artigo 197-C do ECA o estudo psicossocial tem como objetivo apontar os subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável. Porém, no caso dos autos, o parecer aponta critérios subjetivos, com pouco embasamento fático e aprofundamento técnico.
7. Precedente da Casa: “(...) 4. A análise técnica em exame mostra-se repleta de conclusões subjetivas, sem o devido esclarecimento a respeito de quais seriam os parâmetros objetivamente considerados para o resultado de indeferimento do requerimento de inscrição no cadastro de pessoas habilitadas para adoção. 5. Ainda que o parecer técnico seja excessivamente subjetivo, o relatório da entrevista permite aferir o preenchimento, pela postulante, dos requisitos necessários à maternidade. 6. Se a entrevista psicossocial permitiu aferir a capacidade da candidata à adoção para o exercício de maternidade, a despeito do parecer técnico concluir pelo indeferimento da habilitação e, tendo sido preenchidos todos os requisitos previstos na Lei no 8.069/1990, não é razoável indeferir o requerimento de inscrição no cadastro de pessoas habilitadas para adoção com fundamento apenas na análise e no parecer contidos no estudo psicossocial, notadamente contêm subjetivismos e não se encontram corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, nem sequer pela entrevista psicossocial realizada no próprio estudo. 7. Apelação conhecida e provida.” (20150130105666APC, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJe: 13/07/2017).
8. Imperiosa, portanto, a realização de um novo estudo, por equipe diversa, a fim de melhor embasar a manutenção ou exclusão da requerente do cadastro de pessoas habilitas para adotar.
9. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Apelo provido.
Tese de julgamento: “O estudo psicossocial tem como objetivo apontar os subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, no entanto não pode se basear em subjetivismos, sendo corroborado pelas demais provas produzidas nos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 227 da Constituição Federal; artigos 19, 29, 50 e 197-C do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20150130105666APC, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2017, publicado no DJe: 13/07/2017.